Tribunal: STF
Processo: Ext 1279
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Extradição executória. 2. Crimes de tráfico de entorpecentes e receptação. 3. Extinção da pena referente ao delito de receptação em razão da concessão de indulto pelo Tribunal de Livorno. 4. Presença dos requisitos da dupla tipicidade e punibilidade com relação ao tráfico. 5. Alegação de bis in idem. Não ocorrência. 6. O fato de o extraditando ter filho brasileiro não constitui óbice ao deferimento da extradição. Precedentes. 7. Pedido de extradição deferido sob a condição de que o Estado requerente assuma, em caráter formal, o compromisso de comutar os dias em que o extraditando ficou preso por força da extradição. 8. Deferimento parcial do pleito extradicional (somente em relação ao crime de tráfico de entorpecentes).